Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida (vencedora) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso do Distrito Federal/recorrente.
II. Defende a embargante a existência de contradição/omissão no julgado considerando que foi fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em que pese o valor da causa ser de R$ 100,00 (cem reais).
III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
IV. Com efeito, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade.
V. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 10), de forma que dele conste a seguinte redação: "Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade." No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.